Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTADO. SERVIÇO PÚBLICO. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MÚLTIPLAS ECONOMIAS. TEMA 414/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para alterar a metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível afastar precedente obrigatório por distinção fundada na destinação das unidades e em regulação administrativa e qual o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito de tarifas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
4. No caso em análise, discute-se a legitimidade da metodologia de cobrança das tarifas de água e esgoto em condomínio com várias unidades.
4.1. O Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ilegalidade da cobrança com um único hidrômetro nos condomínios com múltiplas unidades de consumo.
5. A tese repetitiva aplica-se quando presentes os pressupostos objetivos do caso, múltiplas economias sob medição única, não se condicionando à finalidade das unidades, sendo incabível afastá-la por ato regulatório infralegal, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Rejeitada a prejudicial de prescrição. No mérito, não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85 e 927; Código Civil, art. 205 e 206, § 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Temas 414 e 932. Acórdão no 1400829 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.